Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CESSÃO DE DIREITOS À EMBARGANTE. ANTERIOR À CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRENTE. POSSE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador decorrente de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, ainda que não levado a registro, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição possuidor.
2. Verificado que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Promessa de Compra e Venda foi firmado há mais de 6 (seis) anos antes do início da execução provisória, impossível cogitar-se que a embargante estivesse em conluio com o executado para fraudar a execução.
3. Inocorrência de qualquer das hipóteses que configuram fraude à execução, previstas no art. 792 do Código de Processo Civil, e não subsunção à configuração delineada na Súmula 375/STJ: “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. Restando demonstrada pela parte embargante a posse do imóvel em período anterior à penhora realizada sobre o bem e não havendo indícios de fraude à execução, não pode subsistir a constrição. Precedentes.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.